Tribunal: TCU
Processo: 016.219/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5257/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.219/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Santos Portela Rocha (XXX.086.157-XX); Bruna Diirr Goncalves da Silva (XXX.255.077-XX); Bruno Goncalves Silva (XXX.912.797-XX); Cristina de Freitas (XXX.029.137-XX); Giovana Copio Vieira (XXX.622.617-XX); Graziela Sayuri Araujo Kazaoka (XXX.168.748-XX); Ives Andrade Ferreira (XXX.714.597-XX); Luiz Flavio Tournillon Alcofra (XXX.014.737-XX); Placido Ferreira Lopes Junior (XXX.430.907-XX); Priscilla Alfradique de Souza (XXX.491.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.